Tribunal: TJSP
Processo: 1002834-82.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA – DANOS ELÉTRICOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO E NÃO-REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – Ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de indenização paga a segurados em razão de supostos danos elétricos supostamente causados por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA – DANOS ELÉTRICOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO E NÃO-REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – Ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de indenização paga a segurados em razão de supostos danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia. Laudos técnicos unilaterais e ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da prova incabível, diante da ausência de verossimilhança. Improcedência da demanda que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.